Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO. PERÍODO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré SAN GIOVANNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento das despesas condominiais descritas na planilha de débito que acompanhou a petição inicial, além daquelas vencidas e não pagas no decorrer da lide (CPC, art. 323). Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois existe reconhecimento judicial expresso de que terceira pessoa é a verdadeira proprietária do imóvel. No mérito, em síntese, sustenta que o imóvel foi adquirido na planta, por meio de contrato de promessa de compra e venda, realizado diretamente com a Construtora pelo adquirente, que tomou posse do imóvel pelo recebimento das chaves, no dia 20/11/2014. Alega a ausência de juntada de documentos comprovatórios do direito pleiteado pelo condomínio autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46808695/46808698). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46808702).
III. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade do recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Nos termos da tese firmada no IRDR n. 6: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
V. Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020).
VI. No caso concreto, da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a unidade de n. 22 do empreendimento San Giovanni foi objeto de negociação em 04/10/2013, ocasião em que todos os direitos e obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda do bem imóvel com compromisso de alienação fiduciária foram cedidos à Rosival Jaques Molina (ID 46808673). De acordo com o documento de ID 46808674, o adquirente recebeu as chaves do imóvel no dia 20/11/2014, quando tomou posse do bem e assumiu a responsabilidade de cumprir as cláusulas da Convenção de Condomínio.
VII. Ainda restou comprovado nos autos que a construtora recorrente ajuizou demanda contra o adquirente consistente na obrigação de determinar que o adquirente procedesse a escritura e outorga definitiva do imóvel, a qual foi julgada procedente e expedido ofício ao cartório competente para determinar a transferência da titularidade do imóvel.
VIII. Extrai-se que as despesas condominiais que estão sendo cobradas na presente ação referem-se às quotas condominiais e fundo de reserva do mês de março de 2021 e dos meses de junho de 2021 a abril de 2022. Ou seja, a cobrança refere-se a despesas ocorridas após a entrega das chaves.
IX. Ademais, não prospera a afirmação de que o condomínio autor não tinha conhecimento, antes do ajuizamento da ação, da posse efetivamente exercida pelo adquirente, porquanto o próprio condomínio junta documento em que o adquirente figura como responsável pelas despesas junto ao condomínio (ID 46808229).
X. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.